Tribunal: STF
Processo: Rp 1486
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-04
Data de publicação: 1987-11-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE DISPÕE
SOBRE A EFETIVAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO, DE SERVIDORES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, SUJEITOS AO REGIME DA CLT, AO
COMPLETAREM DEZ (10) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO. LEI QUE
CRIA CARGOS PARA POSSIBILITAR A NOMEAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO,
DOS QUE SE EFETIVAREM. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER,
ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA REPRESENTAÇÃO, A EFICACIA DOS ARTS.
15 E 16, DA LEI N. 7975, DE 4.1.1985, E DA LEI 8168, DE 8.9.1986,
AMBAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EFICACIA EX NUNC DA SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DAS LEIS REFERIDAS. SITUAÇÃO DOS SERVIDORES JA NOMEADOS,
ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR, DURANTE A VIGENCIA DA
OUTORGA LIMINAR.
PRECEDENTE DA REPRESENTAÇÃO N. 1.418/5/RS.